Tribunal: TJSP
Processo: 2225809-08.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – VIA IMPRÓPRIA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA INTERPOSIÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAMENTO E SEM MODIFICAÇÃO.